Tribunal: TJES
Processo: 5007705-40.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007705-40.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A. e outros

APELADO: MANOEL BARCELOS VICENTE

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007705-40.2021.8.08.0030

APELANTE
S:

VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

APELAD
O
:
MANOEL BARCELOS VICENTE

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DAS RÉS. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que homologou desistência manifestada pelo autor, MANOEL BARCELOS VICENTE, em ação de indenização, extinguindo o processo sem resolução de mérito. As apelantes alegam nulidade da decisão por ausência de anuência das rés ao pedido de desistência, em afronta ao art. 485, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor poderia desistir da ação após a apresentação de contestação sem o consentimento expresso das rés; (ii) estabelecer se a homologação da desistência, sem essa anuência, constitui nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §4º, do CPC condiciona a homologação do pedido de desistência, quando formulado após a contestação, ao consentimento do réu, uma vez que este possui interesse em obter decisão de mérito e a consequente formação de coisa julgada material.

4. No caso concreto, as rés se manifestaram expressamente pela impossibilidade de extinção sem resolução do mérito, demonstrando ausência de consentimento à desistência nos moldes requeridos pelo autor.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que “o direito do autor de desistir da ação não pode se sobrepor ao direito da demandada pela busca de uma decisão de mérito” (REsp 2.167.135/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 13/12/2024).

6. A homologação da desistência sem a devida anuência configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença para retomada do feito em primeiro grau.

7. A extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC, exige renúncia expressa ao direito material, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos. Sentença anulada.

Tese de julgamento: O art. 485, §4º, do CPC/2015 exige a anuência dos réus para homologação de pedido de desistência formulado após a contestação. A ausência de anuência dos réus ao pedido de desistência posterior à contestação impede a extinção do processo, sob pena de nulidade da sentença. A extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do CPC/2015, exige renúncia expressa do autor ao direito material em que se funda a ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VIII e §4º; 487, III, c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.167.135/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 13/12/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 50058364220218080030, Rel. Desa. Subs. Sayonara Couto Bittencourt, 2ª Câmara Cível, j. 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007705-40.2021.8.08.0030

APELANTE
S:

VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

APELAD
O
:
MANOEL BARCELOS VICENTE

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os autos de apelações cíveis interpostas por VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA em face da sentença id 10358847, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares homologou desistência manifestada pelo autor da presente ação de indenização, MANOEL BARCELOS VICENTE.

Irresignada com a sentença, FUNDAÇÃO RENOVA interpôs o presente apelo e, em suas razões (id 10358856), aduz, em síntese, que não houve anuência das rés sobre a desistência da ação, impossibilitando a homologação de tal pedido pelo autor.

Do mesmo modo, VALE S/A interpôs recurso de apelação no id 10358860, aduzindo, em suma, que a homologação da desistência desconsiderou a expressa discordância das requeridas, em nítida afronta ao disposto no art. 485, §4º do CPC.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise do mérito recursal, que, por versarem sobre idêntica matéria, comportam exame conjunto.

Analisando este caderno processual eletrônico, verifica-se que a sentença apelada homologou desistência manifestada pelo autor nos seguintes termos:

“Consta petição da autora requerendo a desistência da ação.

Considerando que não houve citação do requerido, é permitido ao autor desistir da ação, devendo o juiz tão somente homologar o pedido.

Por estas razões, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno o autor ao pagamento das custas remanescentes. Caso haja medida de bloqueio lançadas nos autos, determino a remoção imediata.” (id 10358847).

As apelantes, em síntese, postulam a reforma da sentença vergastada, sustentando ter havido manifesta inobservância ao disposto no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, que veda a desistência da ação, após oferecida contestação, sem o consentimento da parte adversa. Alegam que, no caso concreto, conquanto regularmente intimadas para se manifestarem, não anuíram à pretensão de desistência formulada pelo autor.

Com razão os recorrentes. Ao que se depreende dos autos, após a apresentação de peça de contestação pelas requeridas e réplica pelo próprio requerente, foi apresentada petição pelo autor no id 10358838 declarando que
“desiste de prosseguir com a presente ação”
e pugnando pela homologação da desistência, nos termos do art. 485, VIII.

Intimada acerca do pedido de desistência, nos termo do § 4º, do artigo 485 do CPC, a FUNDAÇÃO RENOVA (id 10358842) ressalva que requer a extinção
“COM resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.”.

Da mesma maneira, SAMARCO MINERAÇÃO S.A. se manifestou ao id 10358844 indicando que
“não se opõe ao pedido de desistência, entretanto requer a extinção do feito,
COM julgamento de mérito
, nos exatos termos do art. 487, inciso III, letra c, do NCPC”.

Diante deste cenário, resta evidente a ausência de consentimento das requeridas ao pedido de desistência nos termos pleiteados pelo autor, eis que a homologação da desistência da ação atrai a extinção do feito
sem
resolução do mérito, conforme expressamente previsto no art. 485, VIII do CPC:

Art. 485. O juiz
não
resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
o
direito de autor de desistir da ação não pode se sobrepor ao direito da demandada pela busca de uma decisão de mérito”
(REsp n. 2.167.135/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024), de modo que havendo inequívoca pretensão das rés de obter decisão de mérito, não há que se falar em homologação do pedido de desistência.

Assim, não havendo anuência expressa, a sentença recorrida incorre em
error in procedendo
, diante da ausência de consentimento da parte requerida.

Não é outro o entendimento desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO . AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA [...]
O art. 485, § 4º, do CPC/15 condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a apresentação de contestação à anuência dos réus, pois estes possuem direito à resolução do mérito e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor. A homologação do pedido de desistência na ausência de aquiescência dos réus configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por precedentes deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Não é possível a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC/15, pois tal dispositivo exige a renúncia do autor ao direito em que se funda a ação, o que não ocorreu no caso em tela.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O art . 485, § 4º, do CPC/15 exige a anuência dos réus para homologação de pedido de desistência formulado após a contestação. A ausência de anuência dos réus ao pedido de desistência formulado após a contestação impede a extinção do processo, sob pena de nulidade da sentença.
A extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do CPC/15, exige renúncia expressa do autor ao direito material em que se funda a ação
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50058364220218080030, Relator.: Desa. Subs. SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível; Acórdão: 16/12/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos,
ANULO
a sentença recorrida e determino a retomada do procedimento em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.